Tribunal: STF
Processo: RE 375557
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADA EXCLUSIVIDADE DO 
   CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS INCUMBENTE À ENTIDADE-AGRAVANTE. MATÉRIA QUE 
   NÃO FOI EXAMINADA PELA PRIMEIRA OU PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. 
   NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
   SÚMULA 279/STF.
ALCANCE DA DECISÃO.

1. Não é possível, por 
   ausência de prequestionamento e formação de questão fática, examinar 
   a alegada aplicabilidade da imunidade tributária em função da 
   ausência de custeio dos benefícios previdenciários por parte dos 
   beneficiários. Para que isto fosse possível, seria necessário 
   reabrir toda a instrução probatória, o que não se tolera no 
   julgamento de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
2. Por outro 
   lado, a negativa de provimento do recurso não impede que a 
   entidade-agravante, a tempo e modo próprios, discuta o ponto que não
   pode ser conhecido por esta Corte por estar fora do quadro 
   processual.
Agravo regimental a que se nega provimento.